Tribunal: CARF
Processo: 10880.913369/2015-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.913369/2015-64
RESOLUÇÃO
1401-001.028 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CYRELA MAC AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1401-001.027, de 12 de
junho de 2024, prolatada no julgamento do processo 10880.913371/2015-33, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(Documento Assinado Digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Claudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias, Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o PER/DCOMP apresentado
pelo Contribuinte, pois o crédito já teria sido integralmente utilizado. O pedido é referente ao
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.028 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913369/2015-64
2
suposto crédito de RET-Pagamento Unificado de Tributos, oriundo de pagamento indevido ou a
maior.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
O julgamento baseou-se no fato de a Recorrente não ter apresentado nenhum
documento hábil e idôneo que justificasse a retificação da DCTF de modo a caracterizar o
pagamento indevido ou que tenha havido algum erro material no preenchimento do documento.
Inconformada com a decisão, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário,
anexando outros documentos que julga necessários ao deslinde.
Afirma que os livros empresariais apresentados têm força probatória conforme o
Código de Processo Civil e o art. 967 do RIR/2018, sendo que as informações da escrituração
fazem prova a favor da Recorrente.
Complementa pedindo a prevalência do Princípio da Verdade Material, juntamente
com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade e mais uma vez reitera o pedido por
diligência no caso de insuficiência nos fundamentos apresentados no recurso.
É o relatório

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Tendo tomado ciência do Acordão em 07/10/2022 de forma eletrônica (fl. 125), e
sendo o Recurso interposto em 08/11/2022, é tempestivo e preenche os
requisitos de admissibilidade, por isso dele conheço.
O presente processo trata de não homologação da DCOMP no
28074.58462.221110.1.3.04-6457 transmitida em 15/11/2010 em função de
suposto pagamento a maior de RET (Regime Especial de Tributação)
O Despacho Decisório não homologou a Dcomp alegando inexistência do crédito
em função do DARF descriminado.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.028 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913369/2015-64
3

Diante dessa situação, a Recorrente apresentou, após a ciência da decisão, uma
DCTF retificadora, anexando junto a Manifestação de Inconformidade o DARF de
R$ 147.125,91, as DCTF (original e retificadora) e uma memória de cálculo.
Os argumentos e a documentação anexada foram considerados pelo julgador de
primeira instancia como insuficientes e não conseguiram comprovar o crédito da
Dcomp, além de fazer constar que a retificação da DCTF de forma não espontânea
não comprova a existência do pagamento a maior, citando a Sumula CARF 164.
Apesar da não homologação, o julgador apresenta um caminho para que a
solução da lide tenha direcionamento favorável a contribuinte, bastando que
fossem apresentadas provas que não deixassem dúvidas quanto ao fato
questionado:
Observe-se que faz prova a favor do sujeito passivo a escrituração mantida com
observância das disposições legais; contudo esta deve estar embasada em
documentos hábeis, segundo sua natureza, consoante estabelecido nos arts. 26 e
27 do Decreto 7.574, de 2011, transcritos a seguir:
(...)
De se destacar, ainda, que, no caso em tela, o ônus da prova recai sobre a
contribuinte interessada, que deve trazer aos autos elementos que não deixem
nenhuma dúvida quanto ao fato questionado. A respeito do tema, o Código de
Processo Civil, em seu art. 373 (...)
Assim o fez a Recorrente em sua peça recursal ao juntar aos autos documentos
contábeis e fiscais que julga comprovar as suas alegações.
Pois bem.
Em uma breve digressão, considero que as novas provas anexadas ao processo
apenas em sede de recurso voluntário podem, na espécie, ser conhecidas com
relativização de sua preclusão, com base nos incisos dispostos no § 4o do inciso III
do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, uma vez que visam à complementação dos
argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.028 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913369/2015-64
4
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
O fato é que a Recorrente apresenta documentos que podem comprovar o erro
que justificou a retificação da DCTF, nos termos da Sumula CARF 164.

Da conversão do julgamento em diligência
Verifico que a Recorrente se esforçou em apresentar os documentos necessários
à comprovação de suas alegações (fl. 14):

Dessa forma, entendo ser necessário que a unidade de origem se manifeste sobre
as novas provas antes de deliberar sobre o mérito, conduzindo meu voto no
sentido de sejam os autos convertidos em diligência, para que a delegacia de
origem adote as seguintes providências:
I.
Informar a situação fiscal da DCTF Retificadora junto à RFB;
II.
Examine a idoneidade da documentação anexada e intime a recorrente
para apresentar outros documentos contábeis e fiscais, que (ou se) entender
necessários para concluir (ou não) sobre a existência do crédito reclamado pela
recorrente
III.
A autoridade fiscal deverá elaborar relatório conclusivo das verificações
efetuadas nos itens anteriores, e ao final do relatório conclusivo, o contribuinte
deverá ser cientificado do seu resultado, facultando-lhe a oportunidade de se
manifestar nos autos sobre suas conclusões.
IV.
Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento
do julgamento.
Conclusão
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.028 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913369/2015-64
5
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência.
(Documento Assinado Digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 174
DF CARF MF
Original